Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0745706-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE(S): JOSY CLARA RANI SOUSA RAMOS IMPETRADO(A)(S): TITULAR DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josy Clara Rani Sousa Ramos contra suposto ato ilegal, atribuído ao Titular do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que alegadamente não cumpriu determinação exarada em sentença transitada em julgado no tocante ao registro da propriedade do imóvel de matrícula n. 292010. Após as razões apresentadas, requer a concessão da ordem para que o impetrado cumpra, sem restrições, a sentença proferida no processo n. 0703164-75.2019.8.07.0007, exigindo tão somente o pagamento do imposto incidente sobre a transmissão de propriedade e as custas de sua transcrição. No despacho de ID 20574601, esta Relatoria intimou a impetrante para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321, parágrafo único, do CPC, com o fito de justificar a impetração neste órgão colegiado, bem como atribuir o valor da causa e efetuar o recolhimento das custas. A impetrante peticionou ao ID 20899322, dando à causa o valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e coligindo aos autos comprovante de recolhimento de custas (ID 20899323), sem a respectiva guia. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 21, II, do RITDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Nessa medida, para o processamento do mandado de segurança nas Câmaras Cíveis faz-se necessário perquirir se o ato reputado ilegal, de fato, deve ser atribuído a uma das autoridades com assento no mencionado colegiado. Conforme relatado, aponta a impetrante ato ilegal atribuído ao Titular do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que alegadamente não cumpriu determinação exarada em sentença transitada em julgado no tocante ao registro da propriedade do imóvel de matrícula n. 292010. Diante de tal quadro, falece competência à 2a Câmara Cível processar e julgar o presente mandamus. Em arremate, impende consignar que, considerando que a autoridade coatoa não possui prerrogativa de foro, essa conjuntura obsta o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, a exemplo do precedente a seguir colacionado: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. Nos termos do §3o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em se tratando de legitimidade passiva da autoridade, 3 (três) são as correntes que firmam a sua presença no polo passivo da ação constitucional: quando a apontada autoridade efetivamente pratica o ato violador do direito líquido e certo; quando a autoridade encampar o ato impugnado; ou ainda quando puder corrigi-lo. Em razão de o Governador do Distrito Federal não possuir competência legal para fixar ou alterar os critérios de notas, tampouco interferir na avaliação profissional dos candidatos, a qual é realizada pelos membros da Comissão competente, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 c/c 485, VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1184125, 07026712220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora